Tribunal: TJPA
Processo: 0800819-37.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800819-37.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800819-37.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CHEQUE ESPECIAL. ENCARGO "ENC LIM CRÉDITO". UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO DÉBITO OU INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Trata-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito, relativos à cobrança de encargos denominados "ENC LIM CRÉDITO", decorrentes da utilização de limite de crédito (cheque especial) pela titular da conta bancária.

II- A questão em discussão consiste em verificar:
(i)
a inexistência de contratação do serviço de cheque especial que autorizaria a cobrança dos encargos; e
(ii)
a ocorrência de danos morais e o direito à repetição em dobro dos valores descontados.

III- Restou comprovado nos autos que a parte autora utilizou os valores do limite de crédito disponibilizado em sua conta corrente, o que caracteriza o consentimento tácito e legitima a cobrança dos encargos. A Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil prevê que a cobrança de tarifas bancárias deve estar prevista em contrato ou ser previamente autorizada pelo cliente, sendo desnecessária a apresentação do instrumento contratual quando a utilização do serviço está demonstrada.

IV- Ademais, a conta corrente da autora não era destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, circunstância que afasta a aplicação da proteção prevista na Resolução nº 3.402 do Banco Central.

V- A alegação de danos morais não se sustenta, pois a cobrança do encargo configura exercício regular de direito pela instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Não demonstrada situação que ultrapasse os limites do mero aborrecimento cotidiano.

VI- Quanto à repetição de indébito, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de cobrança indevida e má-fé, requisitos ausentes no caso em exame, dada a regularidade da cobrança dos encargos.

VII- Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800819-37.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
OSMARINA ALVES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de São João do Araguaia, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta em face BANCO BRADESCO S/A.

Consta da inicial da ação que a autora, aposentada, percebeu que a requerida passou a debitar mensalmente em sua conta corrente descontos sob a denominação ENC. LIM CREDITO. Refere que jamais contratou serviço de cheque especial, assim como não foi disponibilizado, estando a requerida a se locupletar mensalmente de juros relativos a esse serviço; que os descontos irregulares totalizam a quantia de R$ 956,37 (novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos); que tentou várias vezes, sem êxito, resolver administrativamente a questão, de modo que requer a procedência da ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, além da devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Devidamente citada a demandada, esta apresentou contestação, onde sustenta a regularidade da contratação. Refere que a parte autora é possuidora de uma conta corrente e como qualquer outro cliente está sujeito as tarifas e taxas. Como é de conhecimento geral, a cobrança de tarifas bancárias é consequência da adesão à modalidade de conta corrente, haja vista que na sua abertura foi assinado o termo com o limite de crédito que, ao ser utilizado, geraria taxas e tarifas. Acrescenta que limite de crédito rotativo disponibilizado na conta corrente do Cliente é destinado exclusivamente a constituir reforço ou provisão de fundos na referida conta, com o objetivo de que seja utilizado em caráter emergencial e temporário. Assim, a cobrança sob a rubrica “Enc Lim Credito” se refere a utilização limite de cheque especial pelo cliente. Caso a parte Autora não concordasse com a cobranças, poderia ter solicitado a qualquer momento o cancelamento do limite do cheque especial, ou ainda, poderia simplesmente ter parado de utilizar o limite, assim, não haveria a incidência dos encargos por utilização do limite do cheque especial. Desse modo, requer a improcedência da demanda.

Réplica devidamente apresentada.

Sentença proferida (id 18746636) aos seguintes termos:

(...) II – FUNDAMENTAÇÃO

A prestação do referido serviço deve estar amparado pela vontade das partes emanada pelo instrumento contratual regularmente firmado entre elas, ou solicitada unilateralmente pelo usuário, cuja exigência não pode ser dispensada, conforme preceitua a Resolução 3.919/2010, logo no parágrafo primeiro. Veja-se: “A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

Os descontos levados a efeito pelo Banco requerido encontram lastro em contrato regularmente firmado, estando inclusive comprovada a utilização do limite de crédito que sustentam as cobranças pelos serviços bancários. Logo, entendo que não procedem as alegações contidas na inicial, posto que ficou comprovada a contratação do empréstimo e a existência de valor não regularmente liquidado. A atividade da requerida configura mero exercício regular de direito, como causa de rompimento do nexo causal, abarcada pelo art. 188, I do CC, que narra: ‘‘Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.’’

(...)

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por OSMARINA ALVES DA SILVA, ora qualificado (a), nesta ação movida em face de BANCO BRADESCO S.A., também qualificado. Sem custas.

APELAÇÃO interposta pela autora, onde reafirma os termos contidos na inicial, onde sustenta: ausência do instrumento contratual a embasar a alegação de legalidade da contatação; ilegalidade dos descontos referentes a cheque especial que jamais contratou; ocorrência danos que ultrapassam a medida do mero aborrecimento; necessidade de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício. Requer, assim, a reforma da sentença, no sentido de julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800819-37.2021.8.14.0054

APELANTE: OSMARINA ALVES DA SILVA

ADVOGADO: LEONARDO BARROS POUBEL

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: LARISSA SENTO SE ROSSI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

A questão devolvida à apreciação no presente recurso, trata-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Após análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente.

Isso porque, a despeito de não ter sido juntado aos autos o contrato de tarifas bancárias, firmado pelas partes, há que se reconhecer a utilização dos serviços pelo autor, mesmo quando não havia saldo credor na conta bancária.

No caso em tela, restou demonstrado nos autos que a conta corrente utilizada pelo autor não tinha por finalidade exclusiva o recebimento de seu benefício previdenciário, circunstância que afasta a tutela da Resolução 3402, e por consequência a gratuidade.

Insta salientar que o encargo de limite de crédito é cobrado quando há utilização de valores além do saldo positivo em conta bancária (limite de crédito), devendo ser cobrado, além do valor utilizado de limite de crédito, uma taxa pelos serviços chamada de ENC LIM CREDITO.

Caso a parte Autora não concordasse com a cobranças, poderia ter solicitado a qualquer momento o cancelamento do limite do cheque especial ou ainda, poderia simplesmente ter parado de utilizar o limite, assim, não haveria a incidência dos encargos por utilização do limite do cheque especial.

Assim, verifica-se que a parte autora fazia uso do limite de crédito. E, levando em consideração que o banco é uma instituição financeira de atividade econômica e que seus serviços prestados visam uma contraprestação pecuniária, tenho que as cobranças de taxas são justificáveis e, ainda, regulamentado pela resolução nº 3919/10 do BANCEN.

Nesse sentido, precedente desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “ENC LIM CRÉDITO”. CHEQUE ESPECIAL. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EXTRATOS BANCÁRIOS DEMOSNTRANDO UTILIZAÇÃO DO CHEQUE ESPECIAL. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO MINISTERIAL ANTE AUSÊNCIA DE PARTE HIPERVULNERÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800265-82.2023.8.14.0038 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença de piso em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025